Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-37.2020.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001012-37.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), EDILSON BUENO DE MAGALHAES - CPF: 833.105.681-72 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (ASSISTENTE), OZEIAS APARECIDO DA SILVA - CPF: 030.295.071-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001012-37.2020.8.11.0038

APELANTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Edilson Bueno de Magalhães contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou-o a 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, posteriormente substituída por uma restritiva de direito (id. 150250903).

Nas razões recursais, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Almejando, em síntese, pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula n° 231 do STJ e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea com a consequente aplicação da pena aquém do mínimo legal (id. 150250918).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 150250920).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 151201157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON BUENO DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal.

Nota-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, reconheceu a confissão espontânea, no entanto deixou de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ.

“Circunstâncias legais – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – 2º FASE.

Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, contudo por não poder ser inferior ao mínimo legal,
fixo a pena intermediária
do condenado
em 1 ano de detenção e 10 (dez) dias multa.”

Com efeito, a Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp
1117073
PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

A propósito, colaciono julgados recentes
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“(...)

4. O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. (...).”
(AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

À vista de todo o exposto e, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022